Tribunal: TJDFT
Processo: 0705255-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705255-02.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO, ELLEN VITÓRIA DE SOUSA CASTRO, GABRIELA YASMIN DA CONCEICAO VIANA REPRESENTANTE LEGAL: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 73165333, esta Relatoria não conheceu da apelação em razão da intempestividade. Na petição juntada ao ID 74207527, as recorrentes interpuseram agravo interno e requerem seja reconsiderada a decisão. Alegam que o recurso é tempestivo, vez que “(...) a decisão de 29/10/2024 não exauriu a jurisdição sobre o mérito das autoras menores, razão pela qual o prazo recursal jamais se iniciou validamente para elas.” (ID 74207527, Pág. 5) Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator